Tribunal: TJSP
Processo: 1062567-85.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
REEXAME DA APELAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "BENDAMUSTINA" – RÉ QUE SE RECUSA A CUSTEÁ-LOS ALEGANDO TRATAR-SE DE FÁRMACO IMPORTADO – CONTROVÉRSIA DIRIMIDA EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO – TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGANDO DOS RECURSOS ESPECIAIS NoS 1712163/SP E 1726563/SP –

Ementa:
REEXAME DA APELAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "BENDAMUSTINA" – RÉ QUE SE RECUSA A CUSTEÁ-LOS ALEGANDO TRATAR-SE DE FÁRMACO IMPORTADO – CONTROVÉRSIA DIRIMIDA EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO – TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGANDO DOS RECURSOS ESPECIAIS NoS 1712163/SP E 1726563/SP – FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.